Tribunal: TJBA
Processo: 8059288-19.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059288-19.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALESSANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA BARRETO e outros Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: PREFEITURA DO SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. LEI FEDERAL Nº 14.434/2022. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE DO PREFEITO E DA AUTORIDADE COATORA AFASTADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DO PISO. REMUNERAÇÃO GLOBAL. INTERPRETAÇÃO DEFINITIVA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 7.222/DF. PRECEDENTE VINCULANTE. VENCIMENTO BÁSICO ACRESCIDO DE VANTAGENS FIXAS, GERAIS E PERMANENTES. EXCLUSÃO DE PARCELAS INDENIZATÓRIAS, TRANSITÓRIAS OU PESSOAIS. LIMINAR REVOGADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1.O benefício da justiça gratuita foi corretamente deferido na origem, diante da presunção de hipossuficiência das impetrantes, evidenciada pelos rendimentos declarados, estando em consonância com os arts. 98 e 99 do CPC e com o art. 5º, LXXIV, da CF/88. 2. O valor da causa deve ser corrigido para R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), correspondente ao proveito econômico de 12 prestações anuais do piso salarial de enfermeiro (R$ 4.750,00), nos termos do art. 292, § 2º, do CPC, ficando suspenso o recolhimento das custas em razão da gratuidade deferida. 3. A União não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois a controvérsia envolve ato de autoridade municipal relativo à definição do critério de cálculo do piso salarial, questão afeta exclusivamente à autonomia administrativa do Município. 4. O Prefeito Municipal é autoridade competente para responder pela orientação administrativa superior acerca da implementação do piso salarial, sendo adequada sua indicação como autoridade coatora, assim como a da Secretária Municipal de Saúde. 5. O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo de efeitos concretos que define critério de cálculo do piso salarial, porquanto não demanda dilação probatória complexa, cabível inclusive na modalidade preventiva. 6. O ato a ser obstado é de futura implementação, tendo sido a impetração proposta tempestivamente, não se cogitando de decadência. 7. O pedido formulado é juridicamente possível e a inicial não é inepta, estando devidamente fundamentado na legislação de regência. 8. No mérito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.222/DF, firmou entendimento vinculante de que o piso salarial nacional da enfermagem corresponde à remuneração global do profissional, composta pelo vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias de natureza fixa, geral e permanente, excluídas as parcelas indenizatórias, transitórias ou pessoais. 9. A metodologia de cálculo adotada pela Administração Pública municipal, que se alinha ao precedente do STF e às orientações do Ministério da Saúde e da AGU, não viola direito líquido e certo das impetrantes, sendo incabível a pretensão de que o piso seja considerado exclusivamente sobre o vencimento básico. 10. Preliminar de valor da causa acolhida em parte; demais preliminares rejeitadas. No mérito, segurança denegada, com revogação da liminar anteriormente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8059288-19.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes ALESSANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA BARRETO e ELIZANGELA DE SOUZA ROCHA e como Impetrados o PREFEITO DE SALVADOR e o SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente a preliminar de impugnação ao valor da causa e rejeitar todas as outras. No mérito DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador (BA), 28 de abril de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO - 19 RELATOR